Tribunal: TJDFT
Processo: 0005182-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Direito Penal e Constitucional. Apelação Criminal Defensiva. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de violação de domicílio. Rejeição. Ingresso na residência do réu, por guarnição da policial militar, com prévia autorização dos moradores e com vistas a verificar relato anônimo dando conta da guarda ilegal de arma de fogo. Fundadas razões para ingresso no domicílio. Flagrante lícito. Natureza permanente do tipo previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Tema 280 do STF. Prova lícita. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Condenação integralmente mantida. Recurso conhecido e desprovido.